Tribunal: STF
Processo: AI 656345
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do tema do artigo 5º, XXXV, da Constituição
   Federal: controvérsia sobre concessão ou não de benefício da
   justiça gratuita, que envolve reexame de prova e da legislação
   infraconstitucional pertinente: a alegada ofensa à Constituição,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE:
   incidência das Súmulas 282 e 356, 279 e, mutatis mutandis, do
   princípio da Súmula 636.